Tribunal: TJSP
Processo: 1115250-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*SEGURO – Ação regressiva - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de sua segurada, inclusive na condição de consumidora - Entendimento do C. STJ - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por oscilação de tensão, acarretando a danificação de diversos aparelhos e equipamentos dos segurada da autora –

Ementa:
*SEGURO – Ação regressiva - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de sua segurada, inclusive na condição de consumidora - Entendimento do C. STJ - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por oscilação de tensão, acarretando a danificação de diversos aparelhos e equipamentos dos segurada da autora – Descargas atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis e, portanto, não podem ser consideradas como excludentes de responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da atividade da ré - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia - Falha na prestação do serviço verificada - Eventual perícia técnica nos aparelhos e equipamentos danificados que não seria possível, visto que eles não mais se encontram na posse da segurada, seja porque houve sua substituição, seja porque já foram consertados – Desnecessidade da realização de pedido administrativo - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação, constitucionalmente previsto – Comprovação documental pela demandante dos danos e do respectivo pagamento do prêmio aos seus segurados – Dever da concessionária de ressarcir os valores pagos pela seguradora – RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752922
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1115250-94.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ELEKTRO REDES S.A., é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46662-L
APEL.No: 1115250-94.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

*SEGURO Ação regressiva - Ressarcimento de prejuízos
suportados pela segurada da autora
Sub-rogação da
seguradora nas prerrogativas de sua segurada, inclusive na
condição de consumidora - Entendimento do C. STJ -
Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica
ocasionados por oscilação de tensão, acarretando a danificação
de diversos aparelhos e equipamentos dos segurada da autora
Descargas atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis
e, portanto, não podem ser consideradas como excludentes de
responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da
atividade da ré - Responsabilidade objetiva da concessionária
de energia - Falha na prestação do serviço verificada - Eventual
perícia técnica nos aparelhos e equipamentos danificados que
não seria possível, visto que eles não mais se encontram na
posse da segurada, seja porque houve sua substituição, seja
porque já foram consertados Desnecessidade da realização de
pedido administrativo - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação,
constitucionalmente previsto Comprovação documental pela
demandante dos danos e do respectivo pagamento do prêmio
aos seus segurados Dever da concessionária de ressarcir os
valores
pagos
pela
seguradora

RECURSO
NÃO
PROVIDO.*

Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais julgada pela r. sentença
de fls. 233/240, nos moldes do dispositivo que ora se
transcreve: Dando os trâmites por findos e por estes
fundamentos, julgo procedente a presente ação judicial
movida pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a ELEKTRO REDES S/A. Consequentemente, condeno a ré
a pagar à autora a quantia de R$ 2.783,00, a ser acrescida
de correção monetária desde a data do efetivo desembolso
deste montante no mundo sensitivo. Juros moratórios legais
devidos desde a data da citação da ré. Pelo princípio
sucumbência, condeno a ré no pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
processuais e custas judiciais ocorridas na lide, além de
honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor
da condenação.

Apela, a ré, em largas razões, traçando
distinção entre o contrato de seguro e o de
fornecimento de energia elétrica, sendo que no primeiro, o
risco é componente essencial da contratação, o que não
ocorre no segundo, em que o dever de indenizar tem como
premissa a existência do nexo de causalidade. Acrescenta
que a responsabilidade objetiva da concessionária não
dispensa o usuário de comprovar o liame causal entre a
conduta da empresa e o resultado danoso. Salienta que nem
todo o dano elétrico tem sua origem na falha da prestação
de serviço de fornecimento de energia, como quer fazer
parecer a seguradora, que não comprovou o nexo causal
entre os danos e sua responsabilidade, tendo apresentado
apenas documentação precária. Assevera que embora seja
concessionária de serviço público, submetendo-se à teoria
da
responsabilidade
civil
objetiva
da
Administração,
prevista no art. 37, § 6o, da CF, tal norma não é de
natureza absoluta, fazendo-se necessária a prova do
aludido nexo de causalidade, além da observância dos
requisitos previstos na Resolução ANEEL 414/2010, máxime a
necessidade de prévia solicitação de ressarcimento administrativo, possibilitando-lhe a vistoria nos
equipamentos, o que não ocorreu. Acoima de unilaterais os
documentos
produzidos
por
empresas
contratadas
pela
autora, acrescentando que os laudos técnicos juntados não
oferecem absoluta credibilidade, não trazendo informações
relativas ao método utilizado para concluir que a queima
dos aparelhos tenha sido causada por suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica. Assevera que ao se
desfazer dos bens segurados, a demandante impediu-lhe que
exercesse o contraditório. Alega que a despeito de a
seguradora
sub-rogar-se
nos
direitos
do
segurado
consumidor, não é hipossuficiente do ponto de vista
técnico. Insiste na ausência de comprovação de sobrecarga
de energia e de oscilação em seu fornecimento, a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente. Informa possuir
sistemas
técnicos
de
monitoramento de interrupções de distribuição de energia
denominados “INGRID” e “SCADA”, os quais não constataram
qualquer perturbação no sistema elétrico que atende as
unidades consumidoras dos segurados da autora, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
corroborado por laudo técnico elaborado por engenheiro
habilitado junto ao CREA, ao contrário dos apresentados na
inicial. Aponta a inexistência dos requisitos ensejadores
da responsabilidade civil. Insiste em que a seguradora não
comprovou o pagamento da indenização aos seus segurados.
Afirma, por fim, a inaplicabilidade ao caso das
disposições do CDC, especialmente a que prevê a inversão
do ônus da prova.

Recurso tempestivo, preparado e respondido,
com juntada de memoriais às fls. 290/294.

É o relatório.

Anota-se, preambularmente, que ao caso dos
autos se aplicam as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, consoante orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça.

Nesse sentido, o julgado proferido no REsp
1.764.206/SP (2018/0227262-4), de relatoria do Min. MARCO
AUREìLIO BELLIZE, com assento na Terceira Turma (j.
05/10/2018, DJe 22/10/2018), assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO.
DESCARGA
ELÉTRICA.
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS.
SEGURO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL.
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Colhe-se do voto condutor:

(...)
o
Tribunal
de
origem,
ao
assim
decidir, foi de encontro à jurisprudência desta Corte, a
qual se firmou no sentido de que, ao efetuar o pagamento
da indenização ao segurado em decorrência de danos
causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, de modo que, "dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que
despendeu
com
a
indenização
securitária"
(REsp
1.505.256/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 17/5/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
E ainda:

AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA
83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor
na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou
nos
direitos
da
segurada
-
e
a
Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O
agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).

Segundo narrado na inicial, sub-rogando-se
na condição de consumidora, a seguradora, ora apelante,
ajuizou ação regressiva em face da concessionária de
energia elétrica, visando ao ressarcimento do montante de
R$2.783,00, referente aos pagamentos que efetuara aos seu
segurados, em razão de sinistros ocorridos por descargas
na rede elétrica, acarretando danos a eletroeletrônicos
que guarneciam seus imóveis.

Informou, a demandante, que os eventos
ocorreram
em
14/01/2017
(relativamente
ao
segurado
ROBERTO LEONIDAS DE OLIVEIRA) e 11/01/2017 (relativamente
ao segurado RUI MAGALHÃES MARIZ), concluindo que a
danificação dos equipamentos fora ocasionada pela falha na
prestação
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia
elétrica, de modo que efetivara o pagamento dos prêmios
devidos,
respectivamente,
em
15/02/2017
e
03/03/17,
conforme comprovantes de fls. 49 e 64 e 195.

Os laudos técnicos juntados pela seguradora
foram elaborados por empresas idôneas (DIGITAL ELETRÔNICA
TAUBATÉ e FUJIGÁS TECNOLOGIA EM AQUECIMENTO), sendo que
qualquer prova em sentido contrário não foi apresentada
pela ré, os quais indicam perfeitamente os danos sofridos
nos aparelhos eletrônicos que guarneciam os imóveis dos
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6

Nesse sentido, atestou-se que os danos ao
microondas e dois aparelhos de TV que guarneciam a
residência do segurado ROBERTO foram causados por “sobrecarga elétrica de natureza atmosférica” (fls.
42/44).

E o laudo técnico de fls. 56 evidenciou que
o aquecedor de água que guarnecia a residência do segurado
RUI “apresentava uma série de problemas relacionados a
danos na parte elétrica (placa controladora geral queimada
e
transformador
interno
queimado),
provavelmente
por
problemas de pico de tensões ou variações de tensões da
rede elétrica”.

Importante esclarecer que, diferentemente do
que a concessionária alegou na contestação, a prova
pericial não seria eficiente no caso, pois os equipamentos
avariados já não mais estão na posse dos segurados, seja
por terem sido substituídos, seja em razão do conserto.
Fato é que não se pode obrigar o usuário do
serviço a manter consigo um aparelho ou equipamento
eletrônico danificado, por tempo indeterminado, à espera
de uma eventual perícia técnica.

Anota-se, por oportuno, que o fato de não
ter sido feito o pedido administrativo para o
ressarcimento dos danos elétricos não conduz à falta de
interesse processual da demandante.

Não se pode sustentar a necessidade de
exaurimento da via administrativa neste caso, sob pena de
violação do direito inafastável e incondicional da parte à
obtenção da prestação jurisdicional, que tem primazia
sobre qualquer regramento administrativo, aqui incluída a
Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Quanto à mencionada resolução, depreende-se
que o procedimento administrativo tem objetivo precípuo de
investigar nos casos de danos elétricos o nexo de
causalidade para fins de ressarcimento, mas não há
qualquer determinação de que eventual ação judicial
estaria a ele condicionada.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Preliminares afastadas. Inépcia da inicial não
caracterizada. Petição inicial instruída com documentos
suficientes para embasar a ação regressiva. Prescrição não
verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no
art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve
ser o mesmo previsto para o segurado. Afastada preliminar
de
ilegitimidade.
Ausência
da
prévia
solicitação
administrativa, por si sóì, não desobriga a réì ao
ressarcimento. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público. Descarga de energia
elétrica
(raios)
configura
fortuito
interno,
porque
diretamente relacionado à atividade econômica explorada
pela concessionária de serviço público. Reparação dos
danos devida. Devido o ressarcimento da seguradora.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO (TJSP,
Apel.
1005945-14.2018.8.26.0068, Rel. Des. AFONSO BRÁZ, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2019).
Consoante
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NOVO EXAME DO
RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO
DE ENERGIA. DANO
A
EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no
caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que,
conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do
agravo
em
recurso especial, todos os fundamentos da decisão q
ue negara
seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso
especial conhecido, para que se prossiga no exame do
recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a
análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210
da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido
ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou
lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
que a responsabilidade do fornecedor por danos causados
aos consumidores por defeitos na prestação do serviço
de energia elétrica
é
objetiva
(AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e
o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão
recorrido
demandaria,
necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar
a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no
AREsp 1337558/GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2018/0191551-1, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j. 07/02/2019, DJe 20/02/1019).

A concessionária ré, que deve primar pela
excelência do serviço que se propõe a prestar, não
produziu
qualquer
prova
suficiente
para
eximir
sua
responsabilidade pelos danos verificados (a tanto não
bastando os meros “prints” de telas de seu sistema interno
dando conta da ausência de interrupção no fornecimento de
energia, porquanto absolutamente unilaterais, assim como o
laudo
técnico
produzido
com
a
contestação

fls.
177/186).

Nesse mesmo sentido:
E a respeito desse ponto houve impugnação na
defesa,
sem,
contudo,
suficiente
demonstração
em
contrario, não sendo aptas a tanto as “telas” extraídas do
sistema interno da concessionária e dos laudos técnicos
apresentados, cuja conclusão foi baseada exatamente nos
mencionados
sistemas
(fls.
180-199) (TJSP,
Apel.
1054315-17.2017.8.26.0114, Rel. Des. PAULO CELSO AYROSA M.
DE
ANDRADE,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18/06/2020).

Cabe assinalar que a responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de energia elétrica, é objetiva, nos
moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
verbis”:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO afirma que:

Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o
do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da
Administração Pública no que respeita à responsabilidade
civil. Em outras palavras, a finalidade da norma
constitucional foi estender aos prestadores de serviços
públicos a mesma responsabilidade que tem a Administração
Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus
deve suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços públicos,
usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os
riscos, deve responder em igualdade de condição com o
Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto,
aos beneficiários dos serviços - disto cuida a legislação
consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art. 14, do
Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos
aos
riscos
dessa
atividade
administrativa
exercida pelo particular, e que acabam por sofrer danos
(...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do
Estado
-
o
risco
administrativo -,
e não pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a
ed., Atlas, 2010, p. 257).

Desta forma, para a configuração da responsabilidade a ensejar indenização devem ser
demonstrados a ação ou omissão, o resultado lesivo e o
nexo de causalidade entre ambos, ônus do qual a autora se
desincumbiu a contento.

O art. 25, “caput”, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos, estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10

Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

E o art. 14, “caput”, do Código de Defesa
do Consumidor prevê:

O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência da culpa, pela reparação
de danos causados aos consumidores por defeito relativos à
prestação
dos
serviços, bem
como
por
informações
suficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Ademais, a oscilação de energia elétrica,
mesmo que decorrente de descargas atmosféricas (raios),
não pode ser considerada força maior e/ou caso fortuito
para o afastamento da responsabilidade da concessionária
de serviço público, por se tratar de risco inerente à sua
atividade.

Não
configuram
eventos
imprevisíveis,
levando-se em conta a natureza e o risco da atividade.
Assim, para que não haja falha na prestação de serviço, as
concessionárias de energia elétrica devem comprovar a
capacidade de proteger sua rede elétrica de descargas
naturais, evitando que seus consumidores sofram danos e
até mesmo sejam expostos a situações de perigo.

A autora, por seu turno, demonstrou que
ressarciu sua segurada (fls. 49, 64 e 195), operando-se,
no caso, a sub-rogação prevista no art. 786 do Código
Civil: paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, a demandante tem o direito de
ser ressarcida pelos danos suportados por seus segurados
em razão da má prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica.

Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1115250-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46662
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária
de
serviços
públicos.
Comprovação
da
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de
que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam impossíveis de serem evitados não restou comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO (TJSP, Apel. 9199857-59.2009.8.26.0000, Des. Rel.
BERENICE MARCONDES CÉSAR, 28a Câmara de Direito Privado,
j. 10/03/2015).

INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte (TJSP,
Apel.
0100209-85.2011.8.26.0100, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2014).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

LL